Tribunal: TJMT
Processo: 1015132-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015132-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SEBASTIAO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 432.696.561-49 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Sebastião Luiz de Arruda (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS – ART. 477, §2o, DO CPC – NULIDADE DA DECISÃO – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À INCORPORAÇÃO DA PERDA SALARIAL PELA REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos casos de impugnação ao laudo pericial, especialmente quando há divergência entre o laudo do perito judicial e o parecer técnico da parte, o artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil determina a intimação do perito para prestar esclarecimentos.

2. A homologação do laudo pericial sem a prévia intimação do perito para esclarecimento dos pontos controvertidos constitui vício procedimental, configurando
error in procedendo.

3. Hipótese em que deve ser declarada a nulidade da decisão que, no caso concreto, homologou o laudo pericial, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja o perito intimado para, nos termos do art. 477, §2o, do CPC, prestar esclarecimentos sobre eventual absorção da perda salarial, decorrente da conversão da URV, pelas leis de reestruturação de carreira do servidor público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da
“Ação de Cobrança n. 0009537-26.2014.8.11.0041”,
em fase de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial.

Alega que o laudo pericial concluiu que houve perda salarial para o agravado, que ingressou no serviço público antes de 1994, no percentual 15,03%, sem, contudo, observar o comando indispensável para a realização da prova pericial, consignado na decisão transitada em julgado, qual seja, aferir se o percentual de perda foi incorporado pela reestruturação de carreira, questão arguida na impugnação ao laudo pericial e no parecer da assistente técnica deste Estado.

Argumenta que, embora tenha arguido na impugnação ao laudo pericial e no parecer da assistente técnica, o perito não foi intimado para se manifestar sobre os pontos divergentes, em estrita afronta ao artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil e ao contraditório e à ampla defesa.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como, no mérito, pleiteia a reforma definitiva da r. decisão impugnada, nos moldes dos fundamentos supra alinhavados para determinar a nulidade da r. sentença homologatória do laudo pericial de ID 141484011, determinando, assim, a reabertura da instrução processual para que o perito esclareça se as leis de reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV, em atendimento à decisão proferida no processo de conhecimento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões apresentadas no Id.218074660.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 227399194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Mato Grosso
contra a decisão prolatada nos autos da
“Ação de Cobrança n. 0009537-26.2014.8.11.0041”
, que, em fase de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial.

Da análise dos autos verifica-se que foi requerida a liquidação e o cumprimento da sentença relacionada a apuração da existência de valores decorrentes da defasagem salarial quando da conversão da URV.

Diante do pedido, o magistrado nomeou perito para realizar elaboração de perícia contábil e, posteriormente, o laudo pericial foi homologado, com a oposição da parte agravante, que apresentou divergências em relação ao parecer técnico. (id.125034288 – processo de origem)

Ao analisar os autos, o magistrado de origem proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
Assim, a perita nomeada apresentou seu cálculo junto ao Id. 121177230 e 121177235, em que apurou como devido à Exequente o valor de R$ 48.312,95 (quarenta e oito mil trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos), quantia esta pendente de dedução de previdência/IR.

Intimadas para se manifestarem acerca da referida planilha elaborada pela expert, a parte exequente exarou sua concordância ao Id. 125759695, ao passo que a Executada manifestou discordância ao Id. 125034288, repisando o argumento da “reestruturação da carreira”.

É o relatório.

Decido.

Vislumbra-se que os cálculos apresentados pela perita judicial estão em consonância com o estabelecido na sentença judicial e acórdão, razão pela qual afasto a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e acolho a planilha elaborada.

Desta forma, nos termos do artigo 535, § 3o, do CPC,
HOMOLOGO
o cálculo apresentado pela perita constante no Id. 121177235 no valor de R$ 48.312,95 (quarenta e oito mil trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos), devendo ser abatido o valor de R$ 5.314,42 (cinco mil trezentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos), a título de previdência.

Registro para os devidos fins que a planilha de cálculo será novamente atualizada quando da ocasião do pagamento. Defiro desde já eventual renúncia ao teto da RPV.

No mais, certifique a secretaria acerca do depósito do valor da perícia pela Fazenda Pública, sendo que acaso positivo, expeça-se o alvará. Não havendo depósito, atualize-se o valor via SRP e encaminhe o feito para sequestro de valores.

Superada a fase de liquidação do julgado, determino a
CONVERSÃO
da liquidação por arbitramento
em cumprimento de sentença
por quantia certa
.(...) (id.141484011)

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando em suma a ausência de intimação do perito para prestar os esclarecimentos solicitados pelo agravante, conforme prevê o artigo 477, §2o, do CPC, que estabelece o direito das partes de requerer esclarecimentos em caso de divergências.

Logo, o cerne da questão cinge-se em saber se as regras do artigo 477 do Código de Processo Civil foram ou não cumpridas, notadamente quanto à intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre os pontos suscitados na impugnação ao laudo pericial, especialmente aqueles apontados pelo agravante por divergirem do parecer do assistente técnico no que se refere à análise da eventual absorção das perdas salariais por ocasião da reestruturação da carreira da parte agravada.

No caso concreto, o perito concluiu que houve:

“(...) uma defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV (entre 11/93 e 12/93 e 01/1994 a 03/1994), à razão de 15,03% (quinze inteiros e três centésimos percentuais)(...)

Assim,

em obediência aos julgados, e respeitando o limite jurisprudencial, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais, retroagindo a partir do ajuizamento da ação obedecendo o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base na variação mensal do INPC/IBGE e IPCA-E/IBGE (Tema 810 do Acórdão), acrescidos de juros moratórios de acordo com os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido em favor do(a) Autor(a), de R$ 42.998,53 (quarenta e dois novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos)”
(id.121177235- processo de origem)

Em reposta,

a parte exequente, ora agravada, concordou com os cálculos e, em contrapartida, a parte agravante apresentou laudo técnico divergente no qual concluiu que
“considerando que as Leis 6.528/94 e 6.583/94 trataram de recompor quaisquer eventuais perdas conforme demonstrado, além de que, através da reestruturação da carreira, foi experimentado um ganho de 219% e 3”. (
id. 125034289 do autos de origem PJE no 0009537-26.2014.8.11.0041)

Contudo, ao arrepio da impugnação ao laudo pericial apresentado pelo agravante, o magistrado homologou o laudo sem a devida intimação do perito para esclarecer os pontos questionados, o que caracteriza um vício procedimental, acarretando, portanto, a nulidade da decisão proferida.

Quanto a isso, há previsão expressa no artigo 477, §2o, do CPC:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Nesse sentido, é a jurisprudência oriunda deste Tribunal, que reforça o entendimento de que a intimação do perito para esclarecimentos é indispensável quando há divergências no laudo, sob pena de nulidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO QUANTO AOS PONTOS DIVERGENTES – ART. 477, § 2o DO CPC – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC”. (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2o, DO NCPC – CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA LEI 8.880/94 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC, máxime se considerada a divergência de valores apontada entre o perito e o assistente técnico.

(TJ-MT - AI: 10191267020228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/04/2023)

Dessa sorte, a homologação do laudo pericial realizada nos autos, sem a intimação do perito para prestar esclarecimento dos pontos formulados na impugnação à perícia, acabou por emprestar liquidez ao título, sem observância da regra própria, no caso, do artigo 477, § 2o, do CPC, incidindo em
error in procedendo
, quanto ao trâmite da insurgência.

Outrossim, verifico que ao proceder à apuração, o perito considerou tão somente os “proventos” recebidos pelo servidor, não havendo, no laudo, nenhum cálculo referente às vantagens pessoais por ele percebidas, conforme fichas financeiras acostadas aos autos, estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, §3o, da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...].

Sobre o tema, este Tribunal já consolidou o entendimento de que, em demandas análogas a dos presentes autos, o laudo pericial deve necessariamente observar as disposições previstas no artigo mencionado:

APELAÇÃO CÍVEL - URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22, § 3o, DA LEI 8.880/1994 - PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado que o laudo pericial individualizado não observou a regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, em especial o § 3o, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pelo servidor no período em discussão. Consoante o entendimento desta Corte, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000381-31.2014.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2024)

Diante disso, insta consignar que caberá ao perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente;

b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 da servidora, supriu, a alegada defasagem na remuneração desta;

c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para declarar a nulidade da decisão agravada e determinar que o perito seja intimado para prestar os esclarecimentos necessários, conforme a orientação acima consignada, bem como quanto à impugnação do laudo pericial apresentado no id.125034289 dos autos de origem PJE no 0009537-26.2014.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024